Tribunal: TJES
Processo: 5003129-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003129-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: JOAO BATISTA ROCHA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003129-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUZANO SA

AGRAVADO:
JOAO BATISTA ROCHA

JUÍZA: DRª.
ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que
(I)

acolheu
exceção de pré-executividade manejada pela parte recorr
ida, reconhecendo a iliquidez do título executivo formado no bojo da demanda em que restaram parcialmente acolhidos os pleitos deduzidos pela pessoa jurídica ora agravante;
(II) determinou o prosseguimento
do
cumprimento de sentença apenas em relação
à verba honorária (id
nº
2432526,
páginas 18/22
).

Das razões recursais colhe-se a alegação de que o recorrente “
planilhou os parâmetros apontados pela sentença, demonstrando nos cálculos de fls. 282 a quantidade de estéreos de madeira, o valor por metro estabelecido no contrato, o valor apurado e o fator de atualização”, sendo desnecessário prévio procedimento de liquidação de sentença.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Leciona abalizada doutrina que “liquidar uma sentença significa determinar o objeto da condenação, permitindo-se assim que a demanda executiva tenha início com o executado sabendo exatamente o que o exequente pretende obter para a satisfação de seu direito” (Daniel Amorim Assumpção Neves em Manual de direito processual civil, página 1097).

É etapa inspirada pelos artigos 6º e 7º do CPC, dispensada, porém, “
q
uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético”, pois aí o “credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença” (artigo 509, §2º do CPC).

O cerne da controvérsia relaciona-se à
u
nidade de medida para implantação da floresta de eucalipto, índice denominado estéreo de madeira.

A
sentença
proferida na etapa de conhecimento dos autos nº
0005841-52.2006.8.08.0006
(
fls. 185/198
)
acolheu
parcialmente
a pretensão autoral, reconhecendo a ocorrência de descumprimento contratual pelo ora recorrido, determinando a restituição dos recursos
financeiros
recebidos para implantação do projeto
(398,42 estéreos de madeira, na forma da sub-cláusula 4.1.1 e 4.1.2, devidamente reajustados, conforme sub-cláusula 5.1.1),
além de
multa contratual.

Determinou-se expressamente
no referido comando
a
liquidação
do julgado,
pois,
não obstante apurável o
valor do índice antes referido
na data de assinatura do contrato que regeu a relação entre os litigantes (R$9,74), previu a avença em sua cláusula 5.1.1 subm
eter-se a tabela reajustável, variável, portanto, à medida em que os dispêndios fossem realizados.

Sua apuração pressuporia, assim, informações relacionadas às datas em que realizados os pagamentos por
SUZANO SA

em favor de
JOAO BATISTA ROCHA,
a quantidade de
estéreo
s
de madeira
e a cifra correspondente a tal índice conforme a prática local no período
.

A isso se atentou o juízo primevo perante o qual deflagrada a fase de cumprimento de sentença, tanto que
c
hegou a oportunizar,

sem sucesso,
à recorrente acostar “contratos e tabelas de preços que a mesma celebra em demais contratos da região”
(
fl. 448
).

A ausência de tais esclarecimentos subsidiou a prolação do pronunciamento judicial ora vergastado, registrando-se não ser possível
“verificar se o valor aplicado nos cálculos formulados pela exequente/excepta, às fls. 389 e 392, estão de acordo com a determinação proferida em sentença, haja vista terem utilizado o valor de R$ 33,81 (trinta e três reais e oitenta e um centavos) referente a um estéreo de madeira, porém, não juntaram documentos comprovando que o valor do estéreo de madeira praticado na região do executado/excipiente é, de fato, esse, descumprindo, assim, o disposto na cláusula 5.1.1 do contrato, bem como a determinação judicial proferida em sentença quanto a necessidade de liquidação desses valores”.

A
argumentação recursal limitou-se à
defesa
da possibilidade de apuração por meros cálculos, sem qualquer
menção
ao porquê da cifra indicada efetivamente corresponder à
u
nidade de medida
em questão,
deixando, portanto, de infirmar o pronunciamento judicial combatido
.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço
do recurso e
nego
-lhe

provimento
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

A liquidação é
etapa inspirada pelos artigos 6º e 7º do CPC, dispensada, porém,
q
uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, pois aí o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença (artigo 509, §2º do CPC).

2.
A
sentença
proferida na etapa de conhecimento dos autos nº
0005841-52.2006.8.08.0006
acolheu
parcialmente
a pretensão autoral, reconhecendo a ocorrência de descumprimento contratual pelo ora recorrido, determinando a restituição dos recursos
financeiros
recebidos para implantação do projeto
(398,42 estéreos de madeira, na forma da sub-cláusula 4.1.1 e 4.1.2, devidamente reajustados, conforme sub-cláusula 5.1.1),
além de
multa contratual.
Determinou-se expressamente
no referido comando
a
liquidação
do julgado,
pois, não obstante apurável o
valor do índice antes referido
na data de assinatura do contrato que regeu a relação entre os litigantes (R$9,74), previu a avença em sua cláusula 5.1.1 subm
eter-se a tabela reajustável, variável, portanto, à medida em que os dispêndios fossem realizados. Sua apuração pressuporia, assim, informações relacionadas às datas em que realizados os pagamentos por
SUZANO SA

em favor de
JOAO BATISTA ROCHA,
a quantidade de
estéreo
s
de madeira
e a cifra correspondente a tal índice conforme a prática local no período.

3.
A ausência de tais esclarecimentos subsidiou a prolação do pronunciamento judicial ora vergastado,
tendo a
argumentação recursal
se
limit
ad
o à
defesa
da possibilidade de apuração por meros cálculos, sem qualquer
menção
ao porquê da cifra indicada efetivamente corresponder à
u
nidade de medida
em questão
.

4.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.